Tribunal: TJMT
Processo: 1038838-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038838-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES –
AÇÃO MONITÓRIA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO – INOBSERVÂNCIA DOS
ENTENDIMENTOS ASSENTADOS PELO STF (TEMA 810) E PELO STJ (TEMA 905) PELO AUTOR NO CÁLCULO APRESENTADO JUNTO À INICIAL
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Necessidade de acolhimento dos aclaratórios, a fim de que
o valor principal da dívida seja atualizado conforme
os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905), ou seja, correção monetária com base no IPCA-E, posto que se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que
rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Fazenda Estadual e julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 270.561,23 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

O embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que o acórdão não analisou a tese segundo a qual o cálculo apresentado pelo embargado, e confirmado na sentença, não fora atualizado conforme os critérios estabelecidos nos entendimentos do STF e do STJ.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 93494491).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que
rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Fazenda Estadual e julgou procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 270.561,23 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pelo embargante, verifico que procede sua pretensão no sentido de que o valor principal do débito seja atualizado conforme os entendimentos
assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905).

Com efeito, embora o acórdão recorrido tenha consignado que a sentença de primeiro grau
“considerou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146-MG (jul. 22/02/2018, Tema 905)”
denota-se que, de fato, o cálculo apresentado, na inicial, pela autora, não observou os critérios aplicáveis nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

Nesse aspecto, de forma sintética, verifica-se que o STJ, no julgamento acima mencionado, fixou a seguinte tese, no que diz respeito às condenações judiciais em face da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral:

“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Dessa forma, deve o valor principal de R$ 226.403,00 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e três reais) ser atualizado conforme o comando acima mencionado, ou seja, correção monetária com base no IPCA-E, posto que se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, bem como juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e adequar o acórdão ao atual entendimento jurisprudencial é medida que se impõe.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, atribuindo efeito infringente, para retificar o acórdão embargado, a fim de que passe a constar que o valor principal do débito seja atualizado conforme
os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021